Tribunal: CARF
Processo: 10850.905205/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.905205/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.126 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO
ADICIONAL
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO
DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.123, de 17 de novembro de 2020, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905205/2012-78
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905205/2012-78

julgamento do processo 10850.905212/2012-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito da
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS,
oriundo de pagamento indevido ou a maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista o inadimplemento do ônus probatório, não cumprindo com os
ditames de demonstrar liquidez e certeza do direito creditório, como requer o art. 170 do CTN.
Ademais, destaca que a tese mencionada pelo Contribuinte não se enquadra à realidade do caso.
Por fim, reitera que o mesmo DARF informado na DCOMP foi utilizado em diversas outras
compensações.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Em suas alegações, revisa os argumentos exibidos em sua exordial. Preliminarmente, alega
nulidade do Acórdão da DRJ, decorrente do malferimento ao princípio da legalidade por
ausência de motivação. Sustenta, ainda, a existência de nulidade do Acórdão por cerceamento do
seu direito de defesa, também decorrente da ausência de motivação e fundamentação.
Quanto ao mérito, entende o Contribuinte que seu crédito é legítimo, eis que “ao
calcular o quantum debeatur da COFINS, utilizou-se de base de cálculo com valores que
indevidamente a integravam, ou seja, de base de cálculo ampliada.”. Sua percepção é lastreada
em teses do Supremo Tribunal Federal, cuja declaração de inconstitucionalidade oferece amparo
ao direito vindicado. Por fim, requer seja permitida a apresentação extemporânea de provas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905205/2012-78

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do
Regimento Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Arguições de nulidade
Embora abordada como preliminares, os temas tem afeição estreita à tese meritória, e
assim serão considerados.
Conforme relatado, o Contribuinte alega haver nulidade do Acórdão da DRJ, decorrente
do malferimento ao princípio da legalidade bem como cerceamento do direito de defesa,
por ausência de motivação e fundamentação. Contudo, sua percepção não merece
guarida.
Anoto que o presente PAF encontra-se cunhado pela absoluta observância da legalidade
desde sua gênese. Nesse espeque, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão da DRJ
guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo em seus respectivos teores,
todas as informações necessárias à defesa do Contribuinte e a perfeita intelecção da
casuística. Somando-se a isso, o Recorrente falhou em demonstrar eventual
enquadramento nos termos do art. 59 do Dec. n° 70.235/72.
Portanto, meras alegações genéricas de nulidades (afetas a princípios dogmáticos), sem
a efetiva demonstração de sua ocorrência, caracteriza unicamente instrumento de
retórica, mormente num Processo Administrativo como este ora sob julgamento, o qual,
repito, respeitou por completo todo regimento normativo.
Rejeito, portanto, as arguições de nulidade.

Mérito
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem ressaltado
no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e certeza
do direito creditório (art. 170 do CTN).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o Contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir/compensar) é líquido e certo. Cuida-se
de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é
especialmente dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se que a
verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse
espeque, mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis
e fiscais completas, o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice decisório da
DRJ, ao qual também me filio, expressando sintonia à já mencionada verdade material.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905205/2012-78

Quanto ao mais, em contraponto à tese defensiva, sabe-se que seus documentos ora
acostados em Recurso Voluntário são de produção unilateral, desprovidos de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a instrução processual
deve ser acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a
possibilidade de ampla análise da composição creditória. Contudo, reitero, tal aspecto
não se mostra presente neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a
Recorrente acostou a integralidade das provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é justamente no
sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a.
Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS
FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir
pela existência do direito creditório.

b.
Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS
FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO COMETIDO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não
impede o deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais
hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da
declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar
documentos complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção,
de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c.
Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não
tem o condão de afastar despacho decisório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905205/2012-78

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora
apreciou as provas dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito
constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso
do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e
do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos
fundamentos fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa
encontra-se devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos
e jurídicos, não há que se falar em violação à ampla defesa e contraditório,
sobretudo quando resta demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus
recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas
no § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o
acatamento de produção de provas e juntada de documentos em momento
posterior à apresentação da impugnação. Não há que se falar em diligência ou
perícia com relação à matéria cuja prova deveria ser apresentada já em sede de
impugnação. Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como
remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Como já exposto alhures. o vértice do debate compensatório circunda estritamente a
demonstração de liquidez e certeza, restando incontestável o desiderato alcançado pela
DRJ em seu teor de julgamento, verbis:

No caso, a contribuinte transmitiu sua DCOMP compensando débito com
suposto crédito de Cofins decorrente de pagamento indevido ou a maior,
apontando um documento de arrecadação como origem desse crédito.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica, cotejando-os
com os demais por ela informados à Receita Federal em outras declarações, bem
como com outras bases de dados desse órgão (pagamentos, etc), resultando no
Despacho Decisório em discussão.
Como dito, o ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de
que, embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905205/2012-78

crédito, o valor correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito
confessado pela interessada.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito utilizado na compensação
declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito líquido e
certo) para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Daí
a não-homologação.
Fixadas tais premissas, é possível tratar da nulidade requerida pela interessada.
Inicialmente, o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação
tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de
crédito capaz de extinguir um débito tributário, a contribuinte assume a
incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, tal demonstração não foi realizada, acarretando a
não homologação da declaração.
Veja-se que é a interessada que afirma seu direito em primeiro lugar, portanto,
cabe a ele a prova.
Por outro lado, os motivos da não-homologação residem nas próprias
declarações e documentos produzidos pela contribuinte. Estas são, portanto, a
prova e o motivo do ato administrativo. Não cabe à interessada alegar que os
desconhecia.
(...)
Ou seja, o litígio administrativo ultrapassa a questão da vinculação recolhimento
e se instaura sobre a própria razão de formação do apontado direito creditório
invocado pela contribuinte. Assim instalada a discussão, o sucesso da
contribuinte em ver homologada a compensação declarada nesta instância
administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito. Veja-se que a
manifestação de inconformidade embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
(...)
Por fim, cumpre registrar que o Darf informado na DCOMP em tela foi também
objeto de outras compensações (processos apreciados na presente sessão de
julgamento). Em análise sumária aos valores compensados nas respectivas
declarações, verifica-se, salvo melhor juízo, que pretendeu a contribuinte
utilizar-se de todo o valor recolhido (ou maior) para compensação de outros
débitos.
Nesse contexto, ainda que procedesse a tese por ela defendida no seu caso
concreto, tal resultaria em recolhimento apenas parcialmente indevido de Cofins,
o que denota, mais uma vez, a ausência de liquidez e certeza do direito creditório
veiculado nas compensações em apreço.

Por fim, no que cinge à eventual inconstitucionalidade veiculada em teses do STF,
ressalto que a alegação foi feita de forma inequivocamente genérica, sem qualquer
direcionamento ao quadrante fático-normativo que – supostamente – se enquadraria o
Contribuinte. Assim, vejo igual razão à DRJ, cujo arrazoado torno parte integrante do
presente Voto:
A despeito de a contribuinte mencionar genericamente que seu direito creditório
decorreria de “utilização de teses tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal de forma favorável aos contribuintes”, e sem se referir a ponto específico
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905205/2012-78

da legislação, ela afirma a seguir que “é legítima a pretensão da Impugnante em
ver-se restituída do que pago sobre a base de cálculo indevidamente ampliada”.
Dessa forma, constata-se que o fundamento real do suposto direito creditório
pleiteado pela contribuinte refere-se à questão do alargamento da base de cálculo
das contribuições promovida pelo parágrafo 1o do art. 3oda Lei no 9.718, de 1998,
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle
difuso, e com repercussão geral reconhecida por aquele Tribunal.
Não obstante, essa questão do alargamento da base de cálculo da Cofins não se
estende ao direito creditório em tela.
Com efeito, trata-se de pagamento de Cofins não cumulativa (código de receita
5856 – conforme indicado no Despacho Decisório), contribuição esta instituída
pela Lei no 10.833, de 2003, a qual foi promulgada após a Emenda
Constitucional no 20, de 1998, que autorizou a incidência de contribuições
sociais, além do faturamento, também sobre as receitas das pessoas jurídicas.
Nesse sentido, cite-se excertos da ementa do Acórdão proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no AgRg no Ag 1239175/RJ, em 11/05/2010 (DJe
25/05/2010), ilustrando a jurisprudência já pacificada naquele Tribunal.
Logo, resta clara a necessidade de se negar provimento ao pleito do Recorrente.

Da apresentação adicional de provas
Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda oportunidade de
edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir aquilo que
entende por indispensável à garantia de seu direito. De tal sorte, mostra-se
absolutamente incabível o pleito residual de provas, eis que cumpridos os ditames do
Dec. n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.

Se não juntou documentos tidos como essenciais à comprovação de seu direito, o
Contribuinte o fez com amplo gozo de sua liberalidade para tanto. Por todo o exposto, a
despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico qualquer mácula ao presente
PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente observância às
normas instrumentais.
Assim sendo, entendo que não há de se reconhecer a homologação pretendida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.126 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905205/2012-78

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital